Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-68.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ação ordinária – Servidor estadual – Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.